Tribunal: TJSP
Processo: 1023951-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de hipoteca - Irresignação do banco corréu quanto à sua condenação aos ônus sucumbenciais – Inadmissibilidade – Alegação de ilegitimidade em contestação – Agente financiador que é responsável pela liberação da hipoteca – Precedentes - Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o do CPC – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de hipoteca - Irresignação do banco corréu quanto à sua condenação aos ônus sucumbenciais – Inadmissibilidade – Alegação de ilegitimidade em contestação – Agente financiador que é responsável pela liberação da hipoteca – Precedentes - Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.